Tribunal: TJPA
Processo: 0808244-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808244-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARACANA

AGRAVADO: RAFAEL PEREIRA SARMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DISPENSA DE SERVIDOR APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA DO QUADRO FUNCIONAL DA PARTE AGRAVANTE SEM QUE TENHA SIDO OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. TUTELA PROVISÓRIA DE SUSTAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA E DE DETERMINAÇÃO PARA A REINTEGRAÇÃO AO CARGO PARA O QUAL O RECORRIDO FORA APROVADO. PERTINÊNCIA DO COMANDO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Maracanã, ora recorrente, contra decisão unipessoal do relator que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela provisória que suspendeu o ato administrativo de desligamento de servidor, uma vez que a conduta do ente público se deu à míngua do devido processo legal.

2.

Conforme se depreende do caderno digital, o agravante sustenta que o Edital nº 1/2019 da Prefeitura Municipal de Maracanã não previu a formação de cadastro de reserva para o cargo de procurador jurídico e que a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas se sujeita a discricionariedade administrativa. Todavia, diferentemente do alegado pelo ente público, há previsão de cadastro de reserva no referido certame, conforme consta no item 10.1.4 do instrumento editalício.

3.

Concernentemente à controvérsia meritória, restou consignado na decisão recorrida que apesar de o agravado ter figurado no cadastro de reserva, o seu ato de investidura se deu por decisão administrativa do próprio Município, de modo que eventual desligamento deveria observar o contraditório e a ampla defesa.

4.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravante formulado pelo agravado, não se desconhece que o direito processual civil, plasmado que é de normas regentes do dever de lealdade, de veracidade e de cooperação das partes com o juiz, tem que ser dotado de instrumentos capazes de inibir e sancionar adequadamente ao litigante que descumpre com seus deveres, utilizando-se do processo para fins escusos, notadamente para postergar a aplicação do direito objetivo.

5.

Contudo, o momento processual não é propicio para a apreciação da existência ou não de deslealdade processual, uma vez que o processamento do recurso se restringe ao acerto ou desacerto da decisão agravada. Por certo, em havendo conduta indevida por quaisquer das partes, o momento de aferição do comportamento será aquando da decisão final.

6.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

7.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimnidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezessete a vinte e quatro de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE MARACANÂ visando à reforma da decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento intentado pelo ora recorrente nos autos da ação
ordinária de nulidade de ato administrativo cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral, proc. nº 0800030-16.2021.8.14.0029, ajuizada por RAFAEL PEREIRA SARMENTO, sendo a ementa do referido julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CONCURSO EM CADASTRO DE RESERVA. CHAMAMENTO POR INICIATIVA DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. ATO DE DESLIGAMENTO DESPROVIDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO. MALFERIMENTO AO ARTIGO 5º, LV, DA CF E ARTIGO 2º C/C O ARTIGO 50, I, AMBOS DA LEI Nº 9.784/99. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). TUTELA PROVISÓRIA DE RETORNO AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO. CABIMENTO. MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE MESMO EM SE TRATANDO DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 537 DO CPC E PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 10084361, págs. 1/10), após discorrer sobre os pressupostos de admissibilidade recursal, historia o agravante que o agravado ajuizou ação ordinária requerendo a declaração de nulidade do ato administrativo que importou no seu desligamento do quadro funcional do ora recorrente.

Frisa o recorrente que o juiz de origem deferiu tutela provisória em favor do agravado e determinou a sustação do ato administrativo que importou no seu desligamento, por entender que tal ato se deu à míngua do devido processo legal.

Diz que a decisão unipessoal deste relator negou provimento ao recurso por si interposto, decisão essa contra a qual se insurge.

Argumenta que o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva constitui ato discricionário da Administração Pública, aduzindo, nesse ponto, que o recorrido sequer foi aprovado no certame, uma vez que o edital respectivo não previu cadastro de reserva, porquanto estipulou apenas uma vaga ao cargo de procurador.

Afirma que a administração municipal à época dos fatos atuou fora da normalidade ao convocar candidato sem haver previsão orçamentária.

Apresenta fundamentos a respeito da necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso na forma do artigo 995, parágrafo único, CPC, visto que o Município enfrenta diversas dificuldades para o atendimento das demandas, havendo desrespeito aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao final, postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e o seu julgamento perante o Colegiado, reformando-se a decisão de desprovimento do agravo de instrumento que intentara.

Foram opostas contrarrazões (id. 10479304, págs.

1/30), tendo o agravado, após breve explanação dos fatos, arguido a má-fé processual do ente recorrente.

Afirma que o ente público falta com a verdade ao alegar a inexistência de previsão editalícia do cadastro de reserva em relação ao Edital nº 01/2019, dado que tal documento o prevê essa hipótese no seu item 10.4.1

Menciona que o ente recorrido promoveu o chamamento de diversos candidatos aprovados em cadastro de reserva do referido certame, razão pela qual requer a aplicação da penalidade prevista no artigo 80, II, do CPC.

Argumenta que o ato administrativo que importou no seu desligamento do quadro funcional do recorrente se deu à míngua do devido processo legal.

Cita julgados em abono de sua tese.

Expõe que não poderá prosperar a alegação do agravante de que o ato de desligamento de servidor se deu no exercício da autotutela administrativa.

Esclarece que o Município de Maracanã promoveu diversas contratações temporárias, inclusive para a função advogado, ressaltando que o servidor efetivo admitido em 30/12/2020 no cargo de procurador requereu exoneração em 21/6/2021, de modo que não há impedimento para que exerça o mister para o qual foi aprovado.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, preparado e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Maracanã, ora recorrente, contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente contra decisão concessiva de tutela provisória que suspendeu o ato administrativo de desligamento do recorrido do quadro de pessoal do agravante, com base no fato de que a conduta do ente público se deu à míngua do devido processo legal.

Dito isso, observo que o inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Conforme se depreende do caderno digital, o agravante sustenta que o Edital nº 1/2019 da Prefeitura Municipal de Maracanã não previu a formação de cadastro de reserva para o cargo de procurador jurídico e que a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas no certame se sujeita à discricionariedade administrativa. Todavia, diferentemente do alegado pelo ente público, há previsão de cadastro reserva no certame em questão, conforme estabelece o item 10.1.4 do instrumento convocatório.

Assim, concernentemente à controvérsia meritória, restou consignado na decisão recorrida que apesar de o agravado ter figurado no cadastro reserva do concurso, seu ato de investidura se deu por decisão administrativa do próprio Município, de modo que eventual desligamento deveria observar o contraditório e a ampla defesa.

Nesse diapasão, reproduzo trechos da decisão vergastada no sentido do explanado:

Extrai-se do caderno digital que o ora agravado foi aprovado em 2ª (segunda) colocação para o cargo de Advogado do Município agravante, no certame regido pelo Edital nº 01/2019, que ofertou apenas 1 (uma) vaga, ressaltando-se que, na hipótese, o recorrido foi investido no referido cargo por iniciativa da própria Administração Pública, conforme se extrai do documento constante no id. 22506565, pág. 1, uma vez que não havia impedimento para tanto, dado que o chamamento de candidato aprovado em cadastro de reserva se sujeita à discricionariedade administrativa.

Vale destacar que em razão da aprovação do agravado em concurso público, temse que o seu ato de investidura se deu na forma efetiva, respeitando-se a regra inserta no artigo 37, II, da CR/88, a qual reza que:

(...)

Não se desconhece que todo o ato administrativo que afete a esfera jurídica de terceiros deve ser precedido de motivação. Referida característica é alcançada mediante o devido processo legal administrativo, resguardando-se ao administrado o exercício do contraditório. É o que se extrai do artigo 5º, LV, da CR/88 e artigo 2º c/c o artigo 50, I, ambos da Lei nº 9.784/99, verbis:

(...)

Vale destacar que a ausência de processo administrativo ou a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa tornam nulo o ato de demissão de servidor público, seja estável ou não, conforme sedimentado pelas Súmulas nºs 20 e 21 do Supremo Tribunal Federal (STF), verbis:(...)

No caso vertente, extrai-se do exame dos autos digitais principal que o ato que importou no desligamento do agravado, que foi investido mediante concurso público, materializou-se no Memorando nº 002/2021, subscrito pelo Secretário Municipal de Administração. No referido documento, consta tão somente a informação de que todos os dados cadastrais, referentes ao ora recorrido, foram apagados, impossibilitando-o de exercer o seu cargo público.

Nesse contexto, considerando a ausência de processo administrativo para fins de desligamento de servidor não estável, agiu com acerto o juízo de origem em determinar o seu retorno ao cargo de origem.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravante formulado pelo agravado, não se desconhece que que o direito processual civil, plasmado que é de normas regentes do dever de lealdade, de veracidade e de cooperação das partes com o juiz, tem que ser dotado de instrumentos capazes de inibir e sancionar adequadamente ao litigante que descumpre com seus deveres, utilizando-se do processo para fins escusos, notadamente para postergar a aplicação do direito objetivo.

Contudo, o momento processual não é propicio para a apreciação da existência ou não de deslealdade processual, posto que o processamento do recurso se restringe ao acerto ou desacerto da decisão agravada. Por certo, em havendo conduta imprópria por quaisquer das partes, o momento de aferição do comportamento alegado será por ocasião da decisão final.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 24 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/07/2023